Tribunal: TJBA
Processo: 8055490-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055490-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE MARIA BRITO BRANDAO Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SOLANGE MARIA BRITO BRANDAO, contra a decisão monocrática de ID 78857529 que denegou a segurança julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual em mandado de segurança individual quando já existe título judicial coletivo reconhecendo o mesmo direito postulado pela impetrante, professora inativa, à percepção do piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a presença de prova pré-constituída de direito líquido e cer-to, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988, sendo inadmissível quando ausente o interesse processual. 4. A pretensão da agravante já se encontra acolhida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que assegura a todos os profissionais do magistério estadual, ativos e inativos com direito à paridade, a percepção do vencimento/subsídio no valor do piso nacional, conforme a Lei nº 11.738/2008. 5. Inexiste necessidade de novo provimento jurisdicional, pois o direito pleiteado já foi reconhecido, cabendo à impetrante valer-se da via executiva para sua efetivação. 6. A manutenção da decisão se justifica também pelos princípios da economia processual e da celeridade, evitando duplicidade de ações e sobrecarga do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há interesse de agir em mandado de segurança individual quando o direito invocado já foi reconhecido por título judicial coletivo abrangente, sendo suficiente o ajuizamento da ação de execução. 2. O mandado de segurança não se presta à rediscussão de direito já pacificado por decisão coletiva com eficácia subjetiva ampla. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII; 206, VIII; CPC, art. 485, VI; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055490-16.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SOLANGE MARIA BRITO BRANDAO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06